Tribunal: TJBA
Processo: 8012725-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012725-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LUCAS CORREIA DE LIMA Advogado(s): LORENA MICHELE DIAS, LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA IMPETRADO: PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO e outros Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO AUTOR SÃO SUFICIENTES PARA O EXAME DA VIABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE A PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD É GENÉRICA, INVIABILIZANDO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS A SEREM APURADOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. SÚMULA N.º 641 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. EM PAD, O SERVIDOR SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PORTARIA DEIXOU DE INDICAR OS MEMBROS DA COMISSÃO, PREJUDICANDO A DEFESA DO IMPETRANTE. INVIABILIDADE. A LEGISLAÇÃO VIGENTE AUTORIZA QUE A APURAÇÃO DISCIPLINAR POSSA SER CONDUZIDA DIRETAMENTE PELO RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DA SANÇÃO, SENDO, NO CASO, A DESEMBARGADORA CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR, QUE POSSUI, INCLUSIVE, A PRERROGATIVA DE DELEGAR PODERES AOS MAGISTRADOS DE 1º GRAU PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. somente se declara nulidade de atos processuais em processos administrativos SE hoUVER demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), o que inocorreu na hipótese em testilha. SEGURANÇA DENEGADA, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da desembargadora corregedora das comarcas do interior, consubstanciado na portaria CCI-307/2024-GSEC, que instaurou o processo administrativo disciplinar n.º 0001657-33.2024.2.00.0851, requerendo a nulidade da portaria de instauração e demais atos subsequentes. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a petição inicial está instruída com prova pré-constituída, conforme exigido pela lei n.º 12.016/2009; (ii) existem vícios formais na portaria de instauração do PAD que comprometam a legalidade do processo disciplinar, tais como ausência de descrição dos fatos, erro na capitulação legal e falta de indicação da comissão processante. III. Razões de decidir Preliminar 3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída foi rejeitada, uma vez que os documentos apresentados pelo impetrante são suficientes para a análise do mérito. Mérito 4. A alegada imprecisão na descrição dos fatos foi afastada, pois a portaria de instauração de PAD não exige detalhamento exaustivo, conforme entendimento do STF e súmula 641 do STJ. 5. A contradição na capitulação legal foi considerada mero erro material, sem prejuízo à defesa, pois o servidor se defende dos fatos e não da tipificação jurídica. 6. A ausência de indicação da comissão processante não torna nulo o ato, uma vez que a legislação estadual permite a condução direta do PAD pela autoridade responsável pela aplicação da sanção. 7. não houve demonstração de prejuízo concreto, o que afasta qualquer declaração de nulidade (pas de nullité sans grief). IV. Dispositivo 8. Segurança Denegada, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8012725-93.2025.8.05.0000, sendo impetrante LUCAS CORREIRA DE LIMA, e impetrada, a DESEMBARGADORA CORREGEDORA DAS COMARCAS DO INTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.